Tribunal: TCU
Processo: 021.984/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de alteração de aposentadoria deferidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de alteração de aposentadoria deferidos pelo então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em benefício do Sr. Alvaro Fasciotti Macedo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as alterações de aposentadoria em favor do Sr. Alvaro Fasciotti Macedo, concedendo registro aos correspondentes atos; e 9.2. determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.